Tribunal: TJDFT
Processo: 0702172-39.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702172-39.2018.8.07.0011 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PINHEIRO PIMENTEL RECORRIDO: GABRIEL COSTA FRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. ARTIGO 35-C DA LEI No 9.656/1998. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. 1. Cuidando-se de tratamento de emergência, necessário à preservação da vida do paciente, deve ser observado o disposto no artigo 35-C da Lei 9.656/1998, impondo-se à administradora do plano de saúde arcar com as despesas médico-hospitalares decorrentes do procedimento prescrito ao beneficiário, ainda que durante o período de carência contratual. 2. Nos casos de internação em caráter de urgência, mostra-se abusiva a cláusula contratual que restringe o tratamento à forma ambulatorial e pelo período de 12 (doze) horas. 3. Deve ser assegurada à operadora do plano de saúde a cobrança de coparticipação em caso de tratamento psiquiátrico, a partir do 31o (trigésimo) primeiro dia de internação, na forma prevista contratualmente. 4. Verificado que, a despeito da recusa de cobertura do tratamento médico emergencial, o autor não ficou privado do atendimento por longo período, uma vez que foi internado poucos dias depois, por força de tutela de urgência deferida em seu favor, não se encontram configurados os danos morais passíveis de indenização. 5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. A recorrente aponta violação ao artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998, sob o argumento de que, nos casos que não se configurar possível utilização dos serviços credenciados, o reembolso se limita aos preços e tabelas efetivamente contratados com o plano de saúde. Entende, assim, indevida a sua condenação ao pagamento integral das despesas em hospital não credenciado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 12, inciso Vi da Lei 9.656/1998, porque “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois a turma julgadora decidiu que ao negar atendimento ao beneficiário do plano em situação de emergência, a recorrida acabou por deixar de cumprir obrigação legal, violando, ainda, o princípio norteador das relações de consumo, especialmente a boa-fé objetiva. Assentou, ainda, que em razão da internação de urgência, a recorrente deve arcar com as despesas médico-hospitalar durante todo o período considerado necessário pelo médico assistente. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003